Tribunal: TJDFT
Processo: 0718373-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0718373-37.2021.8.07.0000 PACIENTE: CID COELHO MENDES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de CID COELHO MENDES, apontando como autoridade coatora o JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA. Em breve síntese, aduz a impetrante que o paciente foi condenado em 25/05/2021 a pena total de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de detenção em regime semiaberto, com a manutenção da prisão preventiva, pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 do CP (por duas vezes) e 24-A da Lei 11.340/06, todos c/c arts. 5o, III e 7o, II, da Lei no 11.340/06. Ressalta que ele foi preso em flagrante em 11/01/2021 e que foi interposto recurso de apelação. Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 do CPP); que é necessária a reavaliação dos fundamentos que à época ensejaram a custodia cautelar do paciente, apontando, se for o caso, a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (artigo 315, §1o, do CPP), devendo, nos termos do artigo 316, do CPP, a decisão ser revisada a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Aduz que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/01/2021, estando preso preventivamente há quase 150 dias. Acrescenta que a manutenção da prisão cautelar é incompatível com o regime de cumprimento de pena fixado na sentença (semiaberto), motivo pelo qual deve ser concedido o direito de apelar em liberdade ou ser aplicada medida cautelar diversa da prisão, conforme determina o artigo 319 do CPP. Sustenta que não se pode presumir que o paciente irá persistir na conduta delituosa, sob pena de violação ao principio da culpabilidade dos acusados. Diz ainda, que ocorreu mudança fática no contexto da prisão, uma vez que foi solicitada a revogação da medida protetiva. Sustenta que deve ser observada a Recomendação 62 do CNJ a fim de se resguardar o direito fundamental à saúde do paciente, minorando as possibilidades de infecção pelo COVID-19 daqueles acautelados nos presídios do Distrito Federal. Pede a concessão liminar da ordem para que seja concedida liberdade provisória para o réu. No mérito, pede a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, como a liberdade provisória com monitoração eletrônica. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos, uma vez que é possível a decretação da prisão preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher e como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, inciso III, do CPP). Ademais, a prisão foi decretada, inicialmente, em razão da gravidade da conduta do paciente e da insuficiência das medidas anteriormente deferidas demonstrarem que somente a segregação cautelar poderia efetivamente proteger a vítima. Na sentença, o paciente foi condenado a pena definitiva de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de detenção em regime semiaberto, com a manutenção da prisão preventiva, pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 do CP (por duas vezes) e 24-A da Lei 11.340/06, todos c/c arts. 5o, III e 7o, II, da Lei no 11.340/06. Consta que “impõe-se a continuação da segregação cautelar para garantia da ordem pública e para preservar a integridade física e psíquica da vítima (geral e específica), uma vez que o réu descumpriu de forma reiterada as medidas protetivas, além de não aceitar o término do relacionamento. Acrescentou que a vítima, em juízo, disse temer o réu. Além do contexto de reiteração delitiva, que demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para assegurar as integridades da vítima, o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, inclusive, já foi condenado por crime praticado com violência em contexto de violência doméstica”. Também foram mantidas as medidas protetivas deferidas a vítima até a extinção da pena. Assim, mediante um exame preliminar da impetração, verifica-se que ocorreu a reavaliação dos fundamentos que ensejaram prisão preventiva na sentença, que foi proferida no dia 25/05/2021; ademais, a sentença contém fundamentos suficientes indicando a gravidade concreta da conduta – e a consequente necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública -, extraída da maneira em que cometido o delito. Dessa forma, não há que se falar em violação ao Parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que, “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Em princípio, não há incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime inicial semiaberto, em especial quando para sua fixação levou-se em consideração a quantidade de pena, a reincidência, os maus antecedentes e a motivação delitiva. Nesse sentido: (...) 3. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, se preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Além disso, in casu, já fora determinada a expedição de carta de guia, de modo a assegurar o recolhimento do réu em estabelecimento prisional correspondente ao regime semiaberto estabelecido na sentença. 4. Inexiste o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando a sentença transitou em julgado e o processo se encontra em fase de execução penal, sendo aplicável o enunciado da Súmula no 52 do colendo STJ. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1340492, 07120727420218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de liberdade provisória, em especial quando não há elementos nos autos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Ademais, não foi demonstrado que o paciente estaria inserido em grupos de risco ou que o estabelecimento prisional não teria condições de prestar eventuais cuidados médicos necessitados por ele. Por fim, encerrada a instrução criminal, inclusive já tendo sido proferida sentença, não cabe falar-se em excesso de prazo. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator